Tribunal: TJBA
Processo: 8066084-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066084-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSELITO SOUZA BRITTO Advogado(s): JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DESCONTOS EM PROVENTOS A TÍTULO DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. LIMITES AO PODER DE AUTOTUTELA. APLICAÇÃO DO TEMA 138/STF E 1009/STJ. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO COMPULSÓRIO SEM PRÉVIA DECISÃO ADMINISTRATIVA POSSIBILITANDO A DEFESA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA ATÉ A INSTAURAÇÃO E CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS DESDE A IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual aposentado compulsoriamente (cargo de Especialista em Obras Públicas) contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Superintendente de Previdência do Estado da Bahia. O impetrante insurge-se contra a cobrança unilateral de R$ 73.437,55, com desconto parcelado imediato de R$ 2.159,93 em seus proventos de aposentadoria a partir de agosto de 2024. A referida cobrança decorre de encontro de contas realizado após a conclusão do processo de aposentadoria, que tramitou por dezenove meses, período no qual o servidor permaneceu afastado e recebendo remuneração integral de ativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão reside em definir se a Administração Pública pode, com base em seu poder de autotutela, implementar diretamente descontos nos proventos de servidor inativo a título de reposição ao erário por valores recebidos a maior no período de tramitação da aposentadoria compulsória, sem a prévia e regular instauração de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa. Adicionalmente, examina-se o direito à restituição das parcelas subtraídas desde a data da impetração do remédio constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita, visto que a pretensão mandamental visa a obstar descontos contínuos e ilegais sobre verba alimentar, sendo a devolução das parcelas indevidamente retidas a partir da impetração consequência lógica da concessão da ordem, em perfeita harmonia com as Súmulas 269 e 271 do STF. 4. Prejudicialidade do agravo interno interposto contra a decisão que postergou a análise do pedido liminar, tendo em vista o julgamento definitivo do mérito da impetração. 5. Conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 de Repercussão Geral, conquanto seja facultada à Administração a revogação de atos que repute ilegais, se deles já decorreram efeitos concretos na esfera patrimonial do administrado, o desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 6. O poder de autotutela da Administração (Súmula 473/STF) não afasta a obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais quando há repercussão na esfera patrimonial do administrado. 7. Nos termos do Tema 1009/STJ, a devolução de valores pagos indevidamente depende da análise da boa-fé do servidor, o que exige procedimento administrativo prévio que possibilite o exercício do direito de defesa. 8. Constatada a ausência de processo administrativo antecedente à notificação de cobrança e ao início dos abatimentos compulsórios em folha, impõe-se a declaração de ilegalidade do ato coator, determinando-se a suspensão dos descontos até que se conclua procedimento administrativo regular, com a devolução dos valores indevidamente descontados desde a data da impetração. IV. DISPOSITIVO. 9. Preliminar rejeitada. Agravo Interno prejudicado. Segurança parcialmente concedida para determinar a suspensão da cobrança e dos descontos incidentes sobre os proventos do impetrante até que seja instaurado e concluído processo administrativo com observância do devido processo legal, e determinar a devolução dos valores descontados a partir da data da impetração. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: Súmula 473/STF; Súmulas 269 e 271/STF; Súmulas 512/STF e 105/STJ; Tema 1009/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8066084-89.2024.8.05.0000, sendo Impetrante JOSELITO SOUZA BRITTO e Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E SUPERINTENDENTE DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E, NO MÉRITO, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora Designada. Salvador, 22 de maio de 2026. DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA RELATORA DESIGNADA